Tribunal: TJMT
Processo: 1018332-04.2022.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1018332-04.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAIMUNDO DENILSON GONCALVES SIQUEIRA - CPF: 232.708.102-53 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1018332-04.2022.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1018332-04.2022.8.11.0015

Recorrente:
Raimundo Denilson Gonçalves Siqueira

Recorrido:
Banco Santander (Brasil) S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – DEVER DA PARTE RECLAMANTE – NORMA IMPERATIVA E NÃO FACULTATIVA – ENUNCIADO 20 DO FONAJE E ARTIGO 51, INCISO I, DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A extinção da ação é objeto da acertada decisão de primeiro grau, haja vista que o comparecimento do autor em qualquer audiência de conciliação e/ou instrução e julgamento designada no Juizado Especial é obrigatório. A norma legal é imperativa e não facultativa, sobretudo, quando ausente justificativa plausível para o não comparecimento. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1018332-04.2022.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1018332-04.2022.8.11.0015

Recorrente:
Raimundo Denilson Gonçalves Siqueira

Recorrido:
Banco Santander (Brasil) S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Raimundo Denilson Gonçalves Siqueira

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização Por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT

Sentença (
Id. 181861236): julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil combinado com o artigo 51, inciso I da Lei n.° 9.099/1995, em face da ausência do autor na audiência de conciliação.

Recurso Cível Inominado
(Id. 181861237): requer a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a contumácia e redesignada a audiência de conciliação.

Contrarrazões
(Id. 183755693): Defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1018332-04.2022.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.° 1018332-04.2022.8.11.0015

Recorrente:
Raimundo Denilson Gonçalves Siqueira

Recorrido:
Banco Santander (Brasil) S.A.

VOTO

EMINENTES PARES,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, por meio do qual busca reformar a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95 em razão da a ausência da parte autora em audiência de conciliação.

No presente caso, o autor apesar de devidamente intimado conforme Id. 181861221 deixou de comparecer à audiência de conciliação de acordo com o Termo sob o Id. 181861234 realizada em
30/01/2023
, bem como não logrou êxito em justificar sua ausência.

Importante salientar que no Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória. O Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais traz de forma clara o regramento: “Enunciado 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CONCRETOS A AMPARAR A JUSTIFICATIVA. CONTUMÁCIA. REGRAMENTO PRÓPRIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em atenção ao regramento próprio no âmbito dos juizados especiais cíveis, é obrigatório o comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, caso contrário, sendo o autor, importará na extinção do feito, conforme prescreve o artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 20/FONAJE. 2. A mera alegação de equívoco da Secretaria do juízo, desacompanhada de provas, é insuficiente a comprovar a justificativa. Allegatio et non probatio quasi non allegatio. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1009889-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

Portanto a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 51, I, da Lei 9.099/95 e condenou a parte promovente ao pagamento das custas processuais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024